Tribunal: CARF
Processo: 13896.900936/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900936/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.664 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ALELO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NECESSIDADE DE PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
É dever do contribuinte apresentar argumentos e provas que corroborem com a
sua tese de defesa. Do contrário, não há como reconhecer a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, que não tenha sido sequer declarado no Per/Dcomp

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon a e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.216, de 27 de fevereiro
de 2020, da 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900936/2013-70
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2 a 12) apresentada
contra o Despacho Decisório (fl. 132) que não homologou a compensação declarada na
PER/DCOMP no 25988.33608.201212.1.3.04-6184 (fls. 135 a 139).
O Despacho Decisório foi cientificado ao interessado em 15/04/2013 (fls. 131) e dele se
extrai que o DARF indicado como origem do crédito alegado encontra-se totalmente
utilizado para pagamento de débito(s) do contribuinte, não havendo, portanto, crédito
disponível para a compensação pleiteada.

A Manifestação de Inconformidade foi protocolada em 14/05/2013 (fls. 2) e defende,
em resumo, que:
I.
DA TEMPESTIVIDADE
II.
DOS FATOS
A peticionária realizou dois recolhimentos nos valores de R$ 10.458,88 (dez mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referentes ao Código
8045 (Doc.03 e Doc.08), totalizando assim R$ 20.917,76 (vinte mil, novecentos e
dezessete reais e setenta e seis centavos).
Ocorre que, por um equívoco, os valores acima foram novamente incluídos na
composição de DARF com o código da Receita no 1708, tendo sido computados na
apuração do valor de R$95.016,25 (noventa e cinco mil, dezesseis reais e vinte e cinco
centavos) (Doc.10), conforme se demonstra em planilhas anexas (Docs. 06 e 11).
Assim, considerando que a Peticionária recolheu dois DARFs com o código correto
(8045), decorrentes de dois pagamentos pelos serviços de publicidade tomados, a
equivocada inclusão desses mesmos valores na apuração do IRRF código 1708, resultou
em um recolhimento a maior em agosto de 2011, nos exatos valores objetos de
compensação pela Peticionária, qual seja, R$ 20.917,76.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

Reitere-se, valores esses que indevidamente compuseram o cálculo do DARF de R$
95.016,25, referente ao código 1708 (Doc. 10).
Ocorre que apesar do recolhimento a maior do imposto, não foi homologada a
compensação ao argumento de que o valor do DARF indicado no Per/DComp em
epígrafe havia sido utilizado pela empresa para quitação do montante de IRRF apurado
no mês de agosto, relativamente ao código da Receita 1708. Valor este declarado na
respectiva DCTF do período em questão.
Entretanto, tal presunção não deve prosperar, visto que, demonstrado o recolhimento em
duplicidade no valor de R$ 20.917,76, deverá ser retificada de ofício a DCTF, de modo
que o crédito objeto do código 1708 conste R$74.098,49, com a conseguinte
homologação da compensação no montante indicado no Per/Dcomp em epígrafe.
III.
DO DIREITO
III.A LEGITIMIDADE E ORIGEM DO CRÉDITO DE R$20.917,76: (A.1)
R$10.458,88 — NF 4094; E (A.2.) R$10.458,88 — NF 4201
III.A.1. CRÉDITO DE IRRF DE R$10.458,88— NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4094
A ora Peticionária possui contrato (Doc.12) com a empresa Visa do Brasil
Empreendimentos Ltda. (CNPj/MF no 31.551.765/0001-43), de quem toma serviços de
assessoria no desenvolvimento de marca. Como se observa pela simples conferência das
Notas Fiscais anexas (Docs. 03, 08 e 09), a remuneração mensal devida à Visa do Brasil
em determinado período fora de R$697.258,89 (seiscentos e noventa e sete mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e oitentate nove centavos).
Em 20 de julho de 2011, referido prestador de serviços emitiu em face da Peticionária,
nota fiscal de serviços no 4094 (Doc. 03) no valor total de R$697.258,89, relativo ao
desenvolvimento de marca contratado pela Peticionária, que resultou em R$10.458,88
(dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de
IRRF nos exatos termos do artigo 685, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99).
O valor de IRRF devido em relação à referida Nota Fiscal de Serviços no 4094 foi
devidamente recolhido pela ora Peticionária, conforme DARF anexo (Doc.03).
Note-se, por importante, que citado recolhimento do IRRF no valor de R$10.458,88,
referente à Nota Fiscal de Serviços no 4094, foi informado corretamente pela
Peticionaria em sua DCTF do mês de agosto de 2011, no campo relativo aos
recolhimentos realizados com base no Código da Receita 8045.
É o que se observa da página 08 da DCTF (Doc. 04) do período e da tela de seu sistema
contábil (Doc. 05).
Ocorre que, por um equívoco, essa mesma Nota Fiscal de serviços tomados no 4094 e
correspondente IRRF (Doc. 03) também foi contabilizada na apuração do IRRF
recolhido sob o código 1708, ambos referentes ao mês de agosto de 2011, conforme se
observa das planilhas anexas (Docs.06 e 11).
Em suma, a equivocada inclusão na composição do IRRF — código 1708 –acabou por
resultar em um recolhimento a maior. Em outras palavras, em razão do recolhimento
feito sob o código 8045, o IRRF devido sob o código 1708 deveria ser recomposto, com
a conseguinte exclusão da NF no 4094.
III.A.2. CRÉDITO DE IRRF DE R$10.458,88— NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4201
Em agosto de 2011, a Peticionária realizou dois pagamentos à Visa do Brasil
Empreendimentos Ltda, no valor de R$697.258,89, cada. Estes dois pagamentos foram
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

realizados a título de adiantamento pela prestação de serviços de publicidade dos meses
de agosto e setembro de 2011 e totalizaram R$1.394.517,78 (um milhão, trezentos e
noventa e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme
recibo anexo (Doc.07).
Considerando que os adiantamentos acima (no valor de R$697.258,89, cada), referem-
se a serviços de publicidade prestados pela Visa, a Peticionária recolheu aos cofres
públicos federais dois DARFs no valor de R$10.458,88 cada, com o código 8045
relativos ao IRRF incidente sobre cada pagamento (Doc. 08 e Doc. 09).
Os dois DARFs acima citados foram então contabilizados pela Peticionária em sua
conta contábil respectiva e compuseram o valor total informado pela empresa em sua
DCTF de agosto de 2011, conforme se observa da página 08 de citada declaração (Doc.
04).
Neste cenário, de modo a registrar o recebimento dos valores em adiantamento, a Visa
emitiu então duas Notas Fiscais de Serviços: (i) uma de no 4201, referente ao mês de
agosto (Doc.08), e outra (ii) de no 4291, referente ao mês de setembro de 2011 (Doc.
09).
Por importante, ressalta-se que as notas em questão foram emitidas apenas para fins de
controle fiscal, e mencionam expressamente o fato de que os pagamentos a ela
referentes já terem sido feitos de forma antecipada, conforme recibo acima mencionado
(Doc. 07), cada qual gerador do crédito de IRRF no valor de R$ 10.458,88.
Quando do recebimento das notas fiscais em questão, a Peticionária registrou um
crédito em sua conta contábil relativa ao IRRF, de modo a não gerar novo débito do
imposto e conseguinte recolhimento em duplicidade. Isto porque, frisamos, citados
recolhimentos já haviam ocorrido quando do pagamento dos valores em antecipação,
conforme DARFs anexos (Doc. 08 e Doc. 09) e informados na página 8 da DCTF do
período (Doc. 04), relativamente ao código 8045.
Entretanto, por um novo equívoco, a Peticionária incluiu o IRRF de R$ 10.458,88,
relativo à Nota Fiscal no 4201 (Doc. 08) também na base de apuração dos valores
relativos ao Código da Receita no 1708 referente ao mês de agosto de 2011.
Citada inclusão equivocada acabou por resultar em um recolhimento a maior no
período, relativamente ao código 1708, posto que compôs o DARF recolhido no valor
de R$95.016,25 (Doc.10), citado no Per/DComp É o que se observa pela simples leitura
da tabela anexa (Doc. 06), na qual constam todos os valores que compuseram o DARF
de R$ 95.016,25 (Doc.10) e pode ser observada a inclusão indevida do IRRF recolhido
em razão da Nota Fiscal no 4201(Doc. 08).
Deste modo, deve ser recomposto o cálculo do DARF acima citado (Doc.10), de modo a
excluir de sua composição o valor indevidamente incluído da Nota Fiscal no 4201.
III.A.3. RESUMO DOS CRÉDITOS INDICADOS NOS ITENS "III.A.1" E "III.A.2"
Diante do todo exposto, conclui-se que todos os valores relativos ao IRRF citados nas
três notas fiscais de serviços de marketing e propaganda prestados pela Visa à
Peticionária (Notas no 4094; 4201 e 4291) foram corretamente informados pela empresa
em sua DCTF do período. Fato devidamente comprovado pelas declarações contidas nas
páginas 08 e 09 da DCTF do período (Doc. 04).
Evidente, também, a inclusão a maior da importância de R$ 20.917,77 na apuração do
IRRF devido em razão do código 1708, importância esta resultante da soma dos valores
de R$ 10.458,88 indicado na Nota Fiscal no 4094 (vide item "III.a.1") e do valor de
R$10.458,88 indicado na Nota Fiscal no 4201 (vide item "III.a.2" acima).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

Ademais, resta evidente também que não obstante a Peticionária ter recolhido DARF
relativo ao Código 1708 no valor de R$95.016,25 (Doc.10), na verdade o valor
efetivamente devido pela empresa relativo ao IRRF sobre serviços profissionais (1708)
era de R$ 74.098,48, valor este resultante da exclusão dos montantes indevidamente
incluídos em duplicidade pela Peticionária no importe de R$20.917,77, relativamente ao
IRRF incidente sobre as Notas Fiscais no 4201 e 4094, recolhidos com o código 8045.
III.A.4. COMPOSIÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DO DARF NO VALOR DE
R$95.016,25
Demonstrada a origem do crédito objeto de compensação, a Peticionaria demonstra a
composição de citado DARF (Doc. 10), que deu origem ao recolhimento a maior do
imposto.
Conforme informado, todos os valores relativos à retenção do IR sobre pagamento de
serviços prestados por terceiros se encontram registrados na conta contábil no
2106010008, da Peticionária.
Uma vez contabilizados os valores retidos em seu sistema contábil, a ora Peticionária
segrega os valores em razão dos códigos e percentuais de retenção, e recolhe um DARF
para cada retenção realizada em razão da natureza do serviço prestado.
Eventual equívoco por parte do contribuinte ao preencher sua DCTF ou a não
identificação imediata dos créditos pela Autoridade Fiscal não deve ser utilizada como
argumentação para não homologação da compensação pleiteada. Isto porque o direito à
compensação decorre do efetivo recolhimento de valores indevidos aos cofres federais,
consubstanciado no recolhimento a maior de valores relativos ao IRRF, código 1708,
pela Peticionária.
Não homologar a compensação requerida, com base em aspectos meramente formais
atinentes ao preenchimento da DCTF equivale — no presente caso — a legitimar o
enriquecimento sem causa do Fisco Federal, fato este que não se pode admitir.
E justamente a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Fisco Federal é que a
jurisprudência administrativa admite a utilização de créditos decorrentes de pagamentos
a maior, ainda que citados pagamentos não estejam corretamente lançados em DCTF,
tal como ocorre no presente caso. É o que se observa dos julgados abaixo.
Ora, no presente caso resta evidente, por meio dos documentos apresentados, em
conjunto com a DCTF relativamente ao período abarcado, que o montante de
R$95.016,25 recolhido a título de IRRF código 1708 (Darf anexa — Doc.10) fora
indevidamente acrescido do valor de R$ 20.917,76, relativamente aos valores do
imposto retido pela Peticionaria em razão das Notas Fiscais de Serviços no 4094 e 4201.
Consequentemente, resta evidente que o valor do IRRF informado no DARF acima
deveria ser, na verdade, de R$74.098,49 (setenta e quatro mil, noventa e oito reais e
quarenta e nove centavos), se considerados exclusivamente aqueles valores relativos ao
Código 1708.
E o recolhimento a maior do IRRF em R$ 20.917,76 não pode ser olvidado pelo Fisco
Federal, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa da União.
IV.
DO PEDIDO
Com base no todo exposto, portanto, requer-se a homologação da compensação objeto
do PerDcomp em epígrafe.
Ainda, requer-se o deferimento para que seja retificada de ofício a DCTF do período de
agosto de 2011, de modo que conste expressamente o valor do IRRF no período no
importe de R$74.098,49, relativamente ao código 1708, bem como o recolhimento do
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

imposto no valor de R$95.016,25, a fim de que reste evidenciado o crédito de R$
20.917,76 em favor da Peticionária.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
fundamentando a decisão no fato de não ter a Recorrente retificado a DCTF, como também
porque os documentos trazidos aos autos junto com a manifestação de inconformidade
apresentam apuração e resumo apenas relacionado ao controle dos pagamentos feitos sob o
código 1708, mas não trouxe aos autos a apuração e controle dos pagamentos sob o código 8045.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 15/05/2020 (e-
fls. 159) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 16/06/2020 (e-fls. 162
a 174), defendendo, em síntese:
(i) A Recorrente defende a legitimidade do crédito com os seguintes argumentos:

III.A.1 – CRÉDITO DE IRRF DE R$ 10.458,88 – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
4094
Com efeito, a RECORRENTE possui Contrato de Prestação de Serviços com a empresa
VISA do Brasil (fls. 119/122), de quem toma serviços de assessoria no desenvolvimento
de marca.
Pela simples conferência das Notas Fiscais 4094 (fl. 84), 4201 (fl. 107) e 4291 (fl. 110),
verifica-se que, nos meses de julho/2011, agosto/2011 e setembro/2011, a remuneração
mensal devida à VISA do Brasil correspondeu ao montante de R$ 697.258,89.
Sendo assim, em 20 de julho de 2011, referido prestador de serviços emitiu em face da
ora RECORRENTE a Nota Fiscal de Serviços no 4094 (fls. 84), no valor de R$
697.258,89 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e
nove centavos), em decorrência do desenvolvimento de sua marca, resultando, assim, no
dever de recolhimento de IRRF (código 8045), no valor de R$ 10.458,88 (...).
Ocorre que, por um equívoco, essa mesma Nota Fiscal de Serviços (NF 4094 – fl. 84),
também foi contabilizada na apuração do IRRF recolhido sob o código de receita no
1708, no período de agosto/2011, conforme se verifica das planilhas demonstrativas da
apuração do período (conta contábil no 2106010008), juntadas às fls. 103 e 115/117 dos
autos.
Em suma, não restam dúvidas de que a equivocada, e devidamente comprovada,
inclusão da NF 4094 na composição dos valores devidos a título de IRRF (código no
1708) resultou em um recolhimento a maior, o qual deverá ser recomposto à
RECORRENTE.
III.A.2 – CRÉDITO DE IRRF DE R$ 10.458,88 – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No
4201
(...)
Pois bem. No contexto acima exposto, em agosto de 2011, a RECORRENTE realizou
dois pagamentos à VISA, no valor de R$ 697.258,89 (seiscentos e noventa e sete mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos),
cada. Estes dois pagamentos foram realizados a título de adiantamento pela prestação
de serviços de publicidade dos meses de agosto e setembro de 2011 e totalizaram R$
1.394.517,78 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dezessete reais
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

e setenta e oito centavos), conforme recibo emitido pela VISA, juntado à fl. 105 destes
autos.
Considerando que os adiantamentos acima decorrem de serviços de publicidade
prestados pela VISA, a RECORRENTE recolheu aos cofres públicos federais dois
DARFs no valor de R$ 10.458,88 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e
oitenta e oito centavos) cada, com código de receita no 8045, relativos ao IRRF
incidente sobre cada pagamento (fls. 107/108 e fls. 110/111).
Os dois DARFs acima citados foram então contabilizados pela RECORRENTE em sua
conta contábil respectiva e compuseram o valor total informado pela empresa em sua
DCTF de agosto de 2011, conforme se observa das fls. 91/92 dos presentes autos.
Neste cenário, de modo a registrar o recebimento dos referidos valores em forma de
adiantamento, a VISA emitiu então duas Notas Fiscais de Serviços: (i) NF no 4201,
referente ao mês de agosto de 2011 (fl. 107), e (ii) NF no 4291, referente ao mês de
setembro de 2011 (fl. 110).
(...)
Entretanto, por um novo equívoco, a RECORRENTE também incluiu a NF no 4201 (fl.
107) na apuração do IRRF recolhido sob o código de receita no 1708, no mês de agosto
de 2011, conforme se verifica das planilhas demonstrativas da apuração do período
(conta contábil no 2106010008), juntadas às fls. 103 e 115/117 dos autos.
Por consequência, citado equívoco resultou em um recolhimento a maior no período de
agosto de 2011, relativamente ao código de receita no 1708, na medida em o IRRF
relacionado à NF no 4201 já havia sido corretamente recolhimento, conforme DARF de
fl. 108.
(...)
III.A.3 – RESUMO DOS CRÉDITOS INDICADOS NOS ITENS “III.A.1” E “III.A.2”
Diante do todo exposto, não restam dúvidas de que todos os valores relativos ao IRRF
(código 8045) citados nas três Notas Fiscais de Serviços prestados pela VISA à
RECORRENTE (Notas Fiscais nos 4094, 4201 e 4291) foram corretamente informados
em sua DCTF do período de agosto/2011, conforme se verifica às fls. 91/92 dos
presentes autos.
Também restou devidamente comprovado que as Notas Fiscais nos 4201 e 4094, e
respectivo IRRF (código no 8045) no valor de R$ 10.458,88 (dez mil, quatrocentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), cada, foram indevidamente computados
na apuração no IRRF (código no 1708), do período de agosto/2011, gerando, assim, em
favor da Recorrente um crédito no valor de R$ 20.917,76 (vinte mil, novecentos e
dezessete reais e setenta e seis centavos).
Assim, o valor que efetivamente deveria ter sido recolhido pela RECORRENTE a título
de IRRF sobre serviços profissionais (código 1708) corresponde a R$ 74.098,48
(setenta e quatro mil, noventa e oito reais e quarenta e oito centavos),
valor este resultante da exclusão dos R$ 20.917,76 (vinte mil, novecentos e dezessete
reais e setenta e seis centavos), relativamente ao IRRF incidente sobre as Notas Fiscais
nos 4201 (fl. 107) e 4094 (fl. 84), devidamente recolhidos em DARFs específicas (fls.
108 e 85), código de receita no 8045, e corretamente declarados na DCTF de
agosto/2011 (fls. 91/92).
(ii) Sobre a composição e contabilização do DARF no valor de R$ 95.016,25,
iniciou destacando que o mero equívoco formal no preenchimento da DCTF não tem o condão
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

de legitimar o enriquecimento sem causa do Fisco e aponta jurisprudência sobre o tema. E
continua explicando o seguinte:
Ora, no presente caso resta evidente, por meio dos documentos apresentados (conta
contábil 2106010008 – fls. 115/117), em conjunto com a DCTF relativamente a
agosto/2011 (fls. 87/96), que o montante de R$ 95.016,25 (noventa e cinco mil,
dezesseis reais e vinte e cinco centavos) recolhido a título de IRRF (código no 1708) (fl.
113) fora indevidamente acrescido do valor de R$ 20.917,76 (vinte mil, novecentos e
dezessete reais e setenta e seis centavos), relativamente aos valores do imposto retido
pela RECORRENTE em razão das Notas Fiscais de Serviços nos 4094 e 4201 (fls. 84/85
e 110/111).
Consequentemente, resta evidente que o valor do IRRF informado no DARF de fls. 113
deveria ser, na verdade, de R$74.098,49 (setenta e quatro mil, noventa e oito reais e
quarenta e nove centavos), se considerados exclusivamente aqueles valores relativos ao
código no 1708.
E o reconhecimento do recolhimento a maior a título de IRRF (código 1808), no valor
de R$ 20.917,76 (vinte mil, novecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), não
pode ser obstado pelo Fisco Federal, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem
causa da RECORRIDA.
(iii) Por fim, requereu:
Pelo exposto, requer dignem-se Vs. Sas. A julgarem procedente o presente Recurso
Voluntário, para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido, nos termos da
fundamentação, a fim de homologar a compensação objeto da PER/DCOMP no
25988.33608.201212.1.3.04-6184.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 25988.33608.201212.1.3.04-6184, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF no valor de R$ 20.917,76.
Recolhido através de DARF, código de receita 1708, no valor de R$ 95.016,25, período de
apuração 31/08/2011, data da arrecadação 20/09/2011 (e-fls. 135 a 139).
A DRF emitiu Despacho Decisório no de rastreamento 048912488, de 04/04/2013
(e-fls. 132), não homologando as compensações porque, a partir das características do DARF,
foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando
créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF, apontando ter cometido um equívoco no
preenchimento da DCTF e juntou aos autos diversos documentos para comprovar a existência do
crédito.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, apontou a necessidade de retificação da DCTF,
fundamentando ser importante para a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Contudo,
também destacou que os documentos juntados ao processo não eram suficientes para demonstrar
o crédito. Vide trecho do voto abaixo:
(...)
Diante disso, o processamento eletrônico que culminou com o Despacho Decisório ora
combatido encontrou os pagamentos devidamente alocados ao correspondente débito
declarado, inexistindo indébito a ser utilizado como crédito para a compensação
almejada.
(...)
Portanto, necessariamente a DCTF deveria refletir a alteração na confissão do débito
correspondente, de modo a deixar claro o pagamento tido por indevido, o crédito líquido
e certo supostamente existente.
(...)
Ocorre que o contribuinte não demonstra que estava impedido de retificar sua DCTF em
decorrência de alguma restrição. Os sistemas de controle não indicam qualquer
transmissão de DCTF retificadora para o período/débito supostamente declarado
indevidamente.
Também não vislumbro que os documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade comprovam a existência de crédito líquido e certo a ponto de validar a
compensação pretendida.
Os documentos de fls. 102 (Doc 6) e de fls. 115 a 117 (Doc 11), apresentam apuração e
resumo do razão apenas relacionado ao controle dos pagamentos feitos sob o código
1708, mas não trouxe nos autos a apuração e controle dos pagamentos sob o código
8045. A essência do fato gerador do IRRF, seja sob o código 1708, seja sob o código
8045, são as importâncias pagas ou creditadas pela pessoa jurídica a outra pessoa
jurídica, de modo que os pagamentos ou créditos, de ambos, precisariam estar
demonstrados nos autos para se aferir a certeza e liquidez do crédito almejado, para se
concluir pela existência do indébito.
Assim, não vislumbro que o crédito se reveste da condição de líquido e certo, tal como
exigido para fazer uso na compensação almejada nestes autos, razão pela qual VOTO
pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende a legitimidade do crédito.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Conclui-se que a Receita Federal admite que sejam realizadas retificações da
DCTF em sede de processo de análise de Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho
Decisório, contudo, pelo teor da fundamentação desse, é possível concluir ainda que, caso não
haja a retificação da DCTF, desde que exista prova inequívoca nos autos da liquidez e certeza do
crédito, deve o mesmo ser analisado e eventualmente reconhecido.
Entende-se que o Parecer acima transcrito inclinou-se pela busca da verdade
material, da necessidade de reconhecimento de créditos, devidamente comprovados por
documentos hábeis e idôneos, ainda que alguns formalismos nas declarações prestadas pela
Recorrente não tenham sido respeitados.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Essa é a posição majoritária nesse Conselho, conforme decisões abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário: 2002. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL.
ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A princípio, o
contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido um crédito pleiteado
em DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DCTF, em
especial quando sustenta erro no preenchimento dessas declarações e traz aos autos os
documentos que podem de comprovar essas alegações.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada. (Acórdão no 9101-005.421. Sessão 07/04/2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador:
16/04/2007. DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A
autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos autos e outros mais que
entender necessários tendo por norte a prevalência da realidade dos fatos sobre as
alegações ou formalidades processuais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao
contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança
em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO. Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
afasta-se a exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação
tributária principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a obrigação
acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal visando sua exigência, desde que não tenha ocorrido confissão de dívida por meio
de declarações prestadas ao Fisco antes da denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-
008.478. Sessão em 17/11/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS).
Data
do
fato
gerador:
10/04/2005.
PER/DCOMP.
APRESENTAÇÃO DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DCTF NÃO RETIFICADA. POSSIBILIDADE. Os elementos de prova
apresentados no âmbito do processo antes do julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique
comprovada a necessidade de contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.
Comprovado o efetivo erro no preenchimento da DCTF pelo sujeito passivo e,
demonstrada a existência de crédito em favor deste, há que ser homologada a
compensação declarada. (Acórdão no 9303-010.452. Sessão em 18/06/2020).
Logo, pelo exposto acima, o simples fato de não ter ocorrido a retificação da
DCTF, por si só, não justifica o indeferimento do pedido. Contudo, no caso dos presentes autos,
a DRJ também analisou os documentos juntados na manifestação de inconformidade e destacou
a necessidade de novos documentos, especialmente a apuração e controle dos pagamentos sob
o código 8045.
É preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a DCTF não demonstrava a existência de crédito.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo valor da
original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é espontânea. Todavia,
após qualquer procedimento de ofício, a alteração da DCTF exige comprovação material, com
fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o
mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III).
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse
retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.664 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900936/2013-70

Em análise dos documentos juntados ao processo, a DRJ destacou a necessidade
de novos documentos, contudo a Recorrente não juntou quaisquer documentos de mérito ao
recurso voluntário.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados nos autos, já que a DCTF não
refletia o crédito (art. 170 do Código Tributário Nacional).
A DRJ foi bastante específica quanto aos outros documentos, além daqueles já
acostados, necessários a comprovar a existência do crédito, destacando no voto do acórdão a
necessidade de ser juntado aos autos a apuração e controle dos pagamentos sob o código 8045.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Não obstante as indicações da DRJ para demonstrar o crédito, a Recorrente não
apresentou os documentos apontados e aqueles acostados à manifestação de inconformidade
foram devidamente analisados pela Turma de piso.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital